Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603614-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
31/07/2024
Número: 0603614-42.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/04/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - MARCOS DE ALMEIDA
CAMARGO - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCOS DE ALMEIDA CAMARGO (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43920306
31/07/2024
09:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.576

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0603614-42.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: MARCOS DE ALMEIDA CAMARGO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS
D E D E C L A R A Ç Ã O . E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 .
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
OMISSÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O
PRAZO PARA EMBARGOS. PRECLUSÃO. NÃO
C O N H E C I M E N T O . C O M P R O V A Ç Ã O D E
DESPESAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DA FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA. ÔNUS DA PARTE. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração
sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do
CPC e art. 275 do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se
admite a juntada extemporânea de documentos
quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança
às relações jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode
ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar
o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
Num. 43920306 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109571130200000042874915
Número do documento: 24073109571130200000042874915
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:49:49

público, desde que juntada até o escoamento do
prazo para interposição dos primeiros embargos de
declaração. Precedentes desta Corte.
4. A observância da forma prevista na legislação de
regência para a comprovação de despesas é ônus
que recai sobre o prestador de contas, não podendo
ser presumida a regularidade dos gastos pela
Justiça Eleitoral a partir de elementos ausentes da
documentação apresentada.
5. Declaração unilateral, não dotada de fé pública,
não configura documento apto a atestar a
regularidade da despesa, nos moldes da legislação
de regência.
6. Embargos rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 25/07/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de segundos Embargos de Declaração, opostos por MARCOS DE
ALMEIDA CAMARGO (id. 43848644) contra o Acórdão nº 62.267 (id. 43840679), desta Corte,
que conheceu dos primeiros Embargos de Declaração opostos e, no mérito, deu provimento em
parte, mantendo inalterada a decisão anterior que julgou desaprovadas as contas prestadas, com
determinação de recolhimento de R$ 7.865,10 ao Tesouro Nacional.

Sustenta o Embargante que, apesar do julgamento dos primeiros Embargos,
permaneceu a omissão desta Corte no tocante à análise da documentação trazida a destempo
por ocasião da oposição dos aclaratórios.

Esclarece que a documentação juntada em sede de embargos (id. ID 43793975)
comprova corretamente a destinação dos recursos oriundos do FEFC. Aclara que o valor de R$
7.865,10, que restou sem justificativa, foi direcionado ao serviço realizado pela empresa, o que
não foi considerado quando do julgamento dos primeiros embargos.

Num. 43920306 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109571130200000042874915
Número do documento: 24073109571130200000042874915
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:49:49

Requer, ao final, o acolhimento destes Embargos para o fim de sanar as
omissões que, no seu entender, persistem do julgamento dos primeiros Embargos, afastando-se
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão embargada foi publicada no DJE na quarta-feira, 03/04/2024 (id.
43846615). Os aclaratórios foram opostos na segunda-feira, dia 08/04/2024 (id. 43848646),
sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.

Na espécie, o embargante argumenta que o acórdão que acolheu em partes os
primeiros embargos de declaração opostos foi omisso, tendo em vista que houve a devida
comprovação da despesa relativa à terceirização na contratação de cabos eleitorais. Aduz, que a
documentação, juntada naquela ocasião, não foi considerada integralmente por esta Corte.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento
aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o
juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes
para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve
resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.

De plano, verifica-se que a decisão não foi omissa, pois abordou expressamente
o tópico relativo à comprovação dos gastos com contrato de militância, examinando o documento
que foi apresentado com os primeiros embargos e concluindo que era suficiente para comprovar
apenas parte da despesa em questão. Confira-se:

Observa-se que nos documentos juntados houve o devido detalhamento das
Num. 43920306 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109571130200000042874915
Número do documento: 24073109571130200000042874915
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:49:49

despesas com pessoal, constando do relatório apresentado o nome das pessoas
contratadas, o número do documento, a quantidade de dias trabalhados, a
atividade realizada e o valor pago a cada um.

Não obstante não tenha sido apresentada a justificativa do preço contratado, os
valores (R$ 67,20 e R$ 69,91 a diária) são razoáveis e correspondem ao que foi
praticado nas eleições 2022, pelo que os documentos apresentados são
suficientes para comprovar os gastos declarados com a contratação de mão de
obra.

Entretanto, apesar do relatório fazer referência ao valor total de R$ 57.195,00,
declarado pelo embargante em sua prestação de contas, dos valores bele
descritos, que abrangem o pagamento de R$ 1.344,00 a 25 pessoas que
trabalharam por 20 dias e R$ 1.048,66 a 15 pessoas que trabalharam por 15 dias,
chega-se ao valor de R$49.329,90.

Deste modo, conclui-se que os documentos apresentados cumprem os requisitos
exigidos pela legislação eleitoral e são aptos a sanar parcialmente a
irregularidade, subsiste a necessidade de devolução do valor de R$ 7.865,10 ao
Tesouro Nacional.

Com os segundos embargos, o embargante junta um novo documento, afirmando
que a declaração juntada com os primeiros embargos “por um equívoco, no relatório
anteriormente colacionado não ficou claro que esse montante foi direcionado diretamente ao
serviço realizado pela empresa, Agência Focar, de terceirização para contratação de pessoal
para trabalhar na campanha do então candidato”.

Ocorre que este Regional possui entendimento firmado no sentido de que
somente são admissíveis documentos juntados aos autos na primeira oportunidade que a
parte tem de se manifestar sobre a decisão recorrida, ainda que para afastar a necessidade
de recolhimento de valores ao erário. Nesse sentido:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATA AO CARGO DE
VEREADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

(...)

2. Tem–se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
Num. 43920306 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109571130200000042874915
Número do documento: 24073109571130200000042874915
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:49:49

determinação de recolhimento de valores ao erário, observadas as seguintes
balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que o recorrente tem de se
manifestar nesta instância, isto é, instruindo as razões recursais ou as respectivas
contrarrazões; (ii) que tais documentos sejam suficientes para comprovar o que
se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

(...)

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060026159, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. OMISSÃO. PRECLUSÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS
SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS
DOCUMENTOS ATÉ O PRAZO PARA EMBARGOS EXCLUSIVAMENTE PARA
AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

(...)

4. Tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário se apresentados na primeira
oportunidade que a parte tem de se manifestar após o julgamento. Precedentes
desta Corte.

5. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, após o escoamento do prazo para
interposição dos primeiros embargos de declaração.

(...)

(TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº 060273013, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 02/02/2024)

No caso concreto, tem-se que a oportunidade para juntada de documentos, ainda
que extemporâneos, precluiu quando do escoamento do prazo para os primeiros embargos de
declaração e de sua efetiva oposição, em 22/01/2024.

Admitir-se a juntada de novos documentos seria ignorar por completo o instituto
da preclusão e premiar a desídia de candidatos, permitindo que a qualquer tempo procedam à
apresentação de documentos que deveriam ter composto a prestação de contas, apresentada há
mais de um ano e meio, e com isso obtenham nova análise e pronunciamento desta Corte.

Todavia, ainda que não houvesse a preclusão consumativa, a declaração juntada
Num. 43920306 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109571130200000042874915
Número do documento: 24073109571130200000042874915
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:49:49

não serve ao fim pretendido. Trata-se de declaração unilateral da fornecedora, desprovida de fé
pública e que, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “está em contradição
com a primeira juntada por ocasião da oposição dos embargos de declaração de id. 43793973” e
com o contrato apresentado com a prestação de contas, no qual não “há indicação de que o valor
em questão se refere ao montante pago a título de comissão, o que, aliado à ausência de
especificação dos serviços nas notas fiscais emitidas, compromete o acolhimento da declaração
apresentada somente em sede recursal”.

Esta Corte possui inúmeros precedentes rejeitando, como prova da regularidade
de gastos eleitorais, declarações firmadas unilateralmente pelos candidatos e fornecedores,
especialmente quando tais documentos possuem teor que diverge frontalmente da documentação
existente no processo. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FORMA ESTIPULADA
PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS
REJEITADOS.
(...)
4. A observância da forma prevista na legislação de regência para a comprovação
de despesas é ônus que recai sobre o prestador de contas, não podendo ser
presumida a regularidade dos gastos pela Justiça Eleitoral a partir de elementos
ausentes da documentação apresentada.
5. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se configura
como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da despesa, nos
moldes da legislação de regência.
(...)
(TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº 060277517, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 19/09/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA INTEGRALMENTE
ANALISADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DA FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A observância da forma prevista na legislação de regência para a comprovação
de despesas é ônus que recai sobre o prestador de contas, não podendo ser
presumida a regularidade dos gastos pela Justiça Eleitoral a partir de elementos
Num. 43920306 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109571130200000042874915
Número do documento: 24073109571130200000042874915
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:49:49

ausentes da documentação apresentada.
4. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se configura
como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da despesa, nos
moldes da legislação de regência.
(...)
(TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no(a) PCE nº 060244872, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 17/10/2023)

No caso dos autos, a juntada de declaração contraditória com os demais
elementos dos autos, em segundos embargos de declaração, não apenas é inservível como beira
a má-fé processual.
Portanto, considerando a preclusão quanto aos documentos juntados após o
prazo para os embargos (id. 43848647), bem como a inexistência de omissão a ser sanada, a
rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603614-42.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: MARCOS DE
ALMEIDA CAMARGO - Advogados do EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.
Num. 43920306 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109571130200000042874915
Número do documento: 24073109571130200000042874915
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:49:49

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.07.2024

Num. 43920306 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/07/2024 09:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073109571130200000042874915
Número do documento: 24073109571130200000042874915
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2024 12:49:49